Tribunal: TJDFT
Processo: 0736050-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS DA EMPRESA EXECUTADA NÃO LOCALIZADOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA DEVEDORA. EMISSÃO DE CHEQUES SEM PROVISÃO DE FUNDOS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM O LEVANTAMENTO EPISÓDICO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA DE EXCEÇÃO. ABUSO DE DIREITO, DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. PRETENDIDA INCURSÃO NO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CPC, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada em caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, entendido aquele como a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos de qualquer natureza. Por sua vez, a confusão patrimonial pode ser entendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, em especial quando houver o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, a transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

2. As alegações de dissolução irregular da sociedade empresária, bem como de ausência de localização de bens da devedora, não são suficientes para configurar desvio de finalidade, devendo haver a comprovação de outras situações que demonstrem a intenção dos sócios de utilizar da pessoa jurídica para lesar seus credores ou cometer atos ilícitos. Emissão de cheques sem a provisão de fundos que, ademais, demonstra tão somente a inadimplência da agravada.

3. Recurso conhecido e desprovido.